Tribunal: STF
Processo: RHC 249315
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Patric Rodrigues Placido contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 895.908/MS (docs. 44 e 46).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:



     [o] paciente foi condenado a uma pena de 8 anos de reclusão por infração ao disposto no art. 33, caput [tráfico], da Lei nº 11343/06 c/c art. 16 [posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito] da lei 10826/06. (doc. 21, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    O ora recorrente foi definitivamente condenado, por violação às condutas típicas incriminadoras previstas nos artigos 33, da lei 11.343/2006, e 16, da norma 10.826/03, à glosa, global, de 08 anos de reclusão, sob inicial regime carcerário mais austero de expiação. (íntegra do processo em anexo, f. 373).



    A singela leitura dos fundamentos expendidos na transitada sentença condenatória deixa entrever, no tocante à colheita da prova de materialidade delitiva operada pelo aparato policial quanto ao delito de menor grandeza, nulidade passível de ser coarctada pela presente via mandamental.



    Com efeito, a sentença em causa referendou o modus operandi adotado pelas testemunhas – policiais que atuaram no episódio de apreensão da carga de estupefaciente, arma e munições, mas que cuja dinâmica, no entanto, não se coaduna à atual e sedimentada orientação jurisprudencial desta Corte Excelsa: a leitura do julgado em apreço revela que a erigida prova de materialidade – quanto ao acervo de munições e arma de fogo apreendidos – foi obtida em momento seguinte à consecução da diligência de busca e apreensão de drogas realizada em determinado cômodo EXTERNO da residência-alvo.



    Dessarte, ilícita será tida a prova colhida durante realização de busca domiciliária, por desvio de finalidade, se, após o ingresso (com ou sem ordem judicial prévia) sobrevier indistinta devassa à busca de elementos probatórios outros.



    In casu, após denúncia da co-moradora do imóvel em comento – e sua subsequente autorização para que os investigadores ali adentrassem –, foi localizado em um recinto EXTERNO ao da moradia propriamente dita determinada quantidade substancial de maconha que confirmou as suspeitas iniciais daquela quanto aos volumes que visualizara.



    Sem embargo, também restou clarividente – da mera leitura da sentença, repita-se – que o teor da radicada notitia criminis ou mesmo os incontáveis informes anônimos recebidos JAMAIS indicaram que haveria munições e arma de fogo alojados em local diverso àquele cômodo externo, i.e., albergado no próprio interior da referida casa!



    Assim, a descoberta do sobredito material decorreu por livre e exclusiva iniciativa dos agentes estatais ao decidirem, eles, estender aquela vistoria em curso – então no quintal do imóvel – para também ao ambiente interior da mencionada casa.



    Nesta precisa moldura, não se tratou esta apreensão segunda de mero encontro fortuito de material ilícito uma vez que somente seria aceitável tal escorreita caracterização deste fenômeno jurídico acaso ambos, drogas e munições/arma, estivessem sob O MESMO ESPAÇO/QUARTO EXTERNO!



    No entanto, o encontro do armamento decorreu, reitera-se, durante varredura efetuada TAMBÉM AOS APOSENTOS DA CASA em questão, a caracterizar manifesta e censurável ‘busca exploratória’ já que nenhuma informação prévia fora ventilada – antes ou durante a consumação da diligência primeira – sobre a potencial existência de mais itens contrários à lei acondicionados em local diverso ao de onde se mantinha em depósito o entorpecente.



    Por fim, calha pontuar que a descoberta a posteriori do referido armamento não convalida a ilegalidade do procedimento adotado em prévio momento a tal achado dado que a brindada autorização de ingresso no imóvel objetivou, só e tão-somente, o acesso ao exato local onde a partida de narcótico estava escondida, esta alojada em área não-interna da residência habitada pela denunciante, reitera-se uma vez mais; jamais pode aquela se travestir de salvo-conduto para que se realize indiscriminado rastreio em todos os recantos/adjacências existentes no perímetro se esses hipotéticos elementos informativos não foram mencionados pela citada fonte.



    Instado sobre o tema, a Corte estadual e, agora, o STJ, denegaram, colegiadamente, a vindicada ordem: aquele, porque a apreensão de droga no pátio da casa referendaria a devassa que se seguiu aos cômodos da casa; este, com fincas na impossibilidade de revolvimento de fato e provas.



    Assim retratado, o procedimento estatuído no artigo 248 do CPP não foi seguido à risca importando, daí, em manifesta ilegalidade quanto à apontada colheita de prova de materialidade delitiva a ensejar, daí, a concessão, meritória, da ordem constitucional que ora se requer. (doc. 52).  



    Em 28/11/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (doc. 75).  



    Posteriormente, em 10/12/2024 o Subprocurador-Geral da Luiz Augusto Santos Lima opinou não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    Penal e Processual Penal. Recurso em habeas corpus. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. Busca domiciliar que resultou na apreensão de significativa quantidade de maconha e cocaína, munições de calibre 7.62, 38 e 22, além de um arma tipo garrucha calibre 22. Condenação confirmada pelo TJMS. Pleito absolutório por nulidade de provas por “desvio de finalidade”. Ordem não conhecida pelo STJ. Agravo regimental não provido. Matéria recursal que não foi objeto de manifestação pelo STJ, que sequer conheceu da impetração. Incabível o exame per saltum. Nulidade das provas por suposto “desvio de finalidade”. Exame incompatível com a via eleita, por demandar dilação probatória. Hipótese caracterizadora do instituto da serendipidade. Ainda que a diligência realizada pelos policiais tivesse por objeto a localização de elementos de convicção relacionados ao crime de tráfico de drogas, referida circunstância, por si só, não infirma a validade de outros elementos encontrados relativos à prática de crime diverso. Situação de encontro fortuito de prova. Legalidade. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento. (doc. 76, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE PROBATÓRIA. INVIÁVEL INCURSÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio. O recorrente busca reverter a decisão que inadmitiu o habeas corpus por não vislumbrar flagrante ilegalidade.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na condenação que justifique a concessão da ordem de ofício.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, conforme jurisprudência pacífica do STJ e STF.



    4. As alegações da defesa, referentes à ilicitude da prova por “desvio de finalidade” demandam reexame de fatos e provas, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    5. A concessão de ofício da ordem, nos termos dos arts. 647-A e 654, § 2º, do Código de Processo Penal, depende da existência de flagrante ilegalidade. Analisando-se o conteúdo da documentação trazida a esta instância, não se verifica de plano qualquer violação ao ordenamento jurídico ou flagrante constrangimento ilegal, que implique ameaça de violência ou coação na liberdade de locomoção do paciente, nos termos da Lei nº 14.836, de 8/4/2024, publicada no Diário Oficial da União de 9/4/2024.



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (doc. 44 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, entendo que essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280. NÃO EVIDENCIADA AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (RHC 243.051 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/8/2024 – grifei).  



    Para além disso, a análise das questões constantes desta impetração demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa perspectiva:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA NULIDADE DE BUSCA E APREENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso, dissentir da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça sobre a alegada nulidade da busca e apreensão realizada demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. II – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 237.230 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.369 AgR/SP, Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de dezembro de 2024.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator